Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. IPTU. ALÍQUOTA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA CONSTRUÍDA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA.
1. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. A base de cálculo do aludido imposto afigura-se o valor venal do imóvel e o contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
2. No que tange às alíquotas aplicadas para o IPTU no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 28.445/2007, no artigo 15, indica de forma pormenorizada as alíquotas do imposto utilizadas, a depender da destinação dada ao imóvel (residencial ou comercial) e da existência ou não de área construída.
3. Os atos da Fazenda Pública estão amparados pela presunção de legitimidade que constitui atributo dos atos administrativos, de modo que, para afastar essa presunção relativa na espécie, far-se-ia necessário que a contribuinte tivesse apresentado provas capazes de demonstrar a ocorrência de erro da Administração Pública na cobrança do tributo, o que não ocorreu.
4. Em se tratando de imóvel não residencial e edificado, a alíquota aplicável para o cálculo do IPTU no Distrito Federal é de 1% (um por cento), nos termos do artigo 15, inciso II, alínea “a”, do Decreto 28.445/2007.
5. Apelação conhecida e não provida.